Tribunal: TJDFT
Processo: 0747537-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CÓDIGO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA UNILATERAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO DOS GENITORES. IMPOSSIBILIDADE DE GUARDA COMPARTILHADA. STJ PRECEDENTES.
1. A guarda compartilhada é a regra no ordenamento jurídico Brasileiro, nos termos dos artigos 1.583 a 1.585 e 1.634 do Código Civil (CC). O § 2o do art. 1.584 dispõe que “quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor”.
2. Conforme estabelecido na Constituição Federal (CF), há que se observar o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente (Art. 227): “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”
3. A guarda compartilhada requer diálogo, relação cordial e ampla participação dos genitores na formação e educação do filho, a fim de evitar que o menor esteja permanentemente em ambiente conturbado e, consequentemente, prejudicial ao seu desenvolvimento emocional
4. A guarda unilateral deve, excepcionalmente, ser instituída se restar demonstrado que é a melhor opção para a criança. Importância, de qualquer modo, de estabelecer regime de visitas do pai à menor.
5. No caso dos autos, é incontroverso que não há qualquer diálogo entre os pais. As declarações das próprias partes deixam isso evidente, o que impede que os genitores compartilhem, neste momento, a guarda da filha.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.